Tribunal: TJBA
Processo: 8081584-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8081584-95.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUCINEI CONCEICAO DOS SANTOS Advogado(s): MURILO HENRIQUE BALSALOBRE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Ação previdenciária proposta por segurado que pleiteia a concessão de auxílio-acidente, sob o argumento de que as lesões decorrentes de acidente de trabalho teriam reduzido sua capacidade para o labor habitual. O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por entender que o laudo pericial atestou inexistência de sequela incapacitante. Irresignado, o autor interpôs apelação, buscando a reforma da sentença. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se o apelante faz jus ao benefício de auxílio-acidente, com fundamento no art. 86 da Lei nº 8.213/1991, diante da alegação de redução da capacidade laborativa em razão de acidente de trabalho. III. Razões de decidir: Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, o auxílio-acidente será concedido ao segurado que, após consolidação das lesões, apresentar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual. No caso concreto, o laudo pericial judicial concluiu de forma clara e fundamentada pela inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa do autor, consignando que não há sequelas permanentes, deformidades ou limitações funcionais. O magistrado é o destinatário da prova, podendo, nos termos do art. 372 do CPC, indeferir outras diligências quando já convencido pelo conjunto probatório existente. Ausentes elementos médicos ou técnicos que infirmem as conclusões periciais, não há respaldo para a concessão do benefício pleiteado. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de incapacidade ou de redução da capacidade laboral impede o deferimento do auxílio-acidente, conforme precedentes do TJ-GO, TJ-MT e TJ-DF. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de sequelas permanentes que reduzam a capacidade para o trabalho habitual. 2. Constatada, por laudo pericial, a plena capacidade laborativa do segurado, é inviável o deferimento do benefício.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 372. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível nº 5213947-86.2023.8.09.0174, Rel. Des. Eliseu José Taveira Vieira, 8ª Câmara Cível, j. 18.10.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1012293-64.2021.8.11.0002, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 27.05.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0730928-70.2023.8.07.0015, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 20.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8081584-95.2024.8.05.0001, oriundos da Vara de Acidentes de Trabalho da comarca de Salvador/BA, no qual figura como apelante LUCINEI CONCEICAO DOS SANTOS e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, pelas razões constantes do Voto do Relator.